Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-67.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001228-67.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DANILO MATTEI - CPF: 040.490.710-53 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), HELENA MATTEI - CPF: 372.664.030-49 (APELANTE), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (APELANTE), RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI - CPF: 786.214.531-34 (APELANTE), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (APELANTE), GOIACY MOURA PANIAGO - CPF: 352.945.821-04 (APELANTE), JAIR MATTEI - CPF: 580.988.790-20 (APELANTE), GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (APELANTE), DANILO MATTEI - CPF: 040.490.710-53 (APELADO), GERSON MATTEI - CPF: 580.988.870-49 (APELADO), GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (APELADO), GOIACY MOURA PANIAGO - CPF: 352.945.821-04 (APELADO), HELENA MATTEI - CPF: 372.664.030-49 (APELADO), JAIR MATTEI - CPF: 580.988.790-20 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI - CPF: 786.214.531-34 (APELADO), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSÃO DE LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – PRECLUSÃO – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART 373, II DO CPC – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILILDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE – OBEDIÊNCIA AO TEMA 1076 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO DE APELAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

A aquiescência com a homologação do laudo técnico pericial, sem registro de oposição a tempo e modo adequado, torna inviável reabrir a discussão sobre seu conteúdo em recurso de apelação.

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do
Tema 1.076
dos
recursos repetitivos
, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de
sucumbência
por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001228-67.2013.8.11.0003

APELANTES:
DANILO MATTEI, HELENA MATTEI, JAIR MATTEI,

GERSON MATTEI, GILMAR ANTONIO MATTEI,

SÉRGIO LUIS MATTEI, GOIACY MOURA PANIAGO,

RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI e

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
DANILO MATTEI, HELENA MATTEI, JAIR MATTEI,

GERSON MATTEI, GILMAR ANTONIO MATTEI,

SÉRGIO LUIS MATTEI, GOIACY MOURA PANIAGO,

RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI e

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recursos de apelação interpostos por
DANILO MATTEI, HELENA MATTEI, JAIR MATTEI, GERSON MATTEI, GILMAR ANTONIO MATTEI, SÉRGIO LUIS MATTEI, GOIACY MOURA PANIAGO, RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI (Id 132987916 - pág. 41/68), e pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Id 132987916 – pág. 72/76), onde objetivam
a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, que nos autos da Ação de Cobrança no
1228-67.2013.8.11.0003,
julgou improcedente o pedido de pagamento de crédito pendente oriundo de operação bancária com cédula rural hipotecária, assim como, rejeitou o pedido de devolução em dobro por cobrança indevida. Ao final, condenou o autor da ação ao pagamento de custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme (Id 132987916 - pág. 32/35).

Em suas
razões recursais

(Id 132987916 - pág. 41/68)
, os apelantes
DANILO MATTEI

e outros
afirmaram que
“
foram surpreendidos com a presente ação de cobrança, haja vista estarem adimplentes com a instituição financeira apelada, motivo pelo qual apresentaram contestação expondo pormenorizadamente as irregularidades cometidas pela instituição financeira-apelada no que tange ao desrespeito aos aditivos contratuais firmados entre as partes, bem como o descumprimento da legislação pertinente ao crédito rural, legislação esta que rege as relações contratuais existentes entre as partes, pedindo ao aparato Judiciário que julgasse improcedente o pedido monitório e condenasse o apelado ao pagamento da quantia equivalente ao valor indevidamente exigido”
.

Aduzem que o juízo
a quo

“
entendeu por julgar improcedente a ação de cobrança proposta sem, contudo, condenar o banco apelado ao pagamento da quantia equivalente ao valor indevidamente exigido nos termos do art. 940 do Código Civil, o que levou à necessidade de interpor o presente Recurso de Apelação”
.

Argumentam que diante da juntada aos autos dos contratos e aditivos de renegociações de dívida pelo próprio Banco, este não pode alegar qualquer desconhecimento e acrescentam
“há
nítida má-fé da instituição financeira Apelada apta a condenação do mesmo à penalidade inserta no art. 940 do Código Civil”
.

Asseveram ainda que
“
a sentença apelada merece reforma na medida em que condena o banco-Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 de maneira completamente subjetiva sob o fundamento do art. 85, §8o do CPC”
.

Ao final postulam pelo provimento recursal
, para reformar a sentença recorrida, de modo a condenar o banco apelado ao
“pagamento da quantia equivalente ao valor indevidamente exigido, nos termos do art. 940, in fine, do CCB”
, assim como, sejam aplicadas as disposições do art. 85, §2o do CPC, de maneira afixar os honorários sucumbenciais no percentual entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Lado oposto, nas
razões do recurso de apelação
(Id 132987916 - pág.72/76) o apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz que o juízo a quo
“
entendeu erroneamente que no presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de dívida e da mora do réu, julgando improcedente o pedido inicial”.

Assevera que
“
Embora existam termos aditivos firmados entre as partes renegociando a Cédula Rural Hipotecária, ao contrário do entendimento do r. juízo a quo, o apelado se encontrava em mora quando do ajuizamento da ação”
.

Acrescenta que
“
as simulações de cálculo constante dos anexos do Laudo Pericial, se utilizaram de condições renegociadas que deveriam ter sido desconsideradas em função do descumprimento do contrato (parcelas em atraso), resultando em valores inferiores ao efetivamente devido”
.

Ao final requer seja o apelo conhecido e provido
“cassando a r. sentença no que pese inexistência da mora, tendo em ausência de pagamentos a partir de 30.07.2011 e a condenação do Banco ao pagamento de honorários”.

Em sede de
contrarrazões
(Id 132987916-pág. 77/105)
os apelados
DANILO MATTEI
e outros, preliminarmente postularam pelo
não conhecimento do recurso por ausência de correspondência entre os fatos alegados e a causa decidida, arguindo violação ao princípio da dialeticidade por recurso genérico, assim como, aduzem a impossibilidade de rediscussão do laudo pericial diante da coisa julgada acerca da decisão que o homologou.

No mérito, asseveram “
a inequívoca inexistência de mora dos apelados no momento da propositura da ação de cobrança e da inobservância aos aditivos firmados entre as partes e juntados aos autos pelo próprio banco-apelante, não considerados pelo banco em sua ação”.

Os apelados afirmam que
“nunca estiveram em mora com seus pagamentos, mas antes, realizaram todos os pagamentos de forma antecipada o que foi devidamente comprovado pelo Expert em seu laudo pericial, devendo ser mantida a sentença apelada, tudo como forma da justa distribuição da vontade concreta da Lei.”

Acrescentam que
“por todos os ângulos o referido recurso não deve ser provido e, inclusive, no caso em apreço é mister a majoração dos honorários anteriormente arbitrados em favor dos patronos dos apelados, conforme determina o art. 85, § 11o do CPC”
.

Ao final, pugnou pelo desprovimento da apelação interposta pelo Banco
“rejeitando os articulados expostos em seu corpo, em virtude da total insustentabilidade de suas teses, tudo como forma da justa distribuição da vontade concreta da Lei e diante do improvimento do presente recurso, é devida a fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor dos advogados dos Apelados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”
.

Certidão de inexistência de prevenção (Id 133126172 – pág. 01) e certificado o recolhimento de preparo recursal (Id 133157670 – pág. 01 e Id 133158671 – pág. 01).

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o caso na origem, envolve ação de cobrança aforada pelo Banco do Brasil S.A. no valor de R$996.049,74 (novecentos e noventa e seis mil, quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) arguindo inadimplência da parte requerida em relação a prestações vencidas decorrentes de renegociações oriundas de operação bancária com Cédula Rural Hipotecária.

Após a instrução processual nos autos de origem, inclusive com a realização de perícia técnica contábil (Id 132987914-pág. 68/85 e Id 132987915 - pág. 28/38), sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente a cobrança postulada pelo autor da ação, assim como, rejeitou o pedido da parte requerida inerente devolução em dobro por cobrança indevida. Ao final, condenou o autor da ação ao pagamento de custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no valor de cinco mil reais (Id 132987916 - pág. 32/35).

Ambas as partes recorreram da sentença.

De um lado, os requeridos (Danilo Mattei e outros) arguiram má-fé da instituição financeira apta a ensejar a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, assim como, aduzem equívoco na fixação dos honorários advocatícios no valor de R$5.000,00.

De outro lado, o autor da ação de cobrança (Banco do Brasil) insurgiu-se contra o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não teria se desincumbido do ônus de “
comprovar a existência de dívida e da mora do réu”.

Pois bem.

Inicialmente examino matérias preliminares arguidas pelos apelados Danilo Mattei e outros, que, por ocasião do oferecimento das contrarrazões (Id (Id 132987916-pág. 77/105), postularam o não conhecimento do recurso por ausência de correspondência entre os fatos alegados e a causa decidida, arguindo violação ao princípio da dialeticidade por recurso genérico, assim como, aduzem a impossibilidade de rediscussão do laudo pericial diante da coisa julgada acerca da decisão que o homologou.

No presente caso,
extrai-se do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A, a
exposição do fato e do direito, o combate aos fundamentos do ato sentencial inerentes ao julgamento da improcedência da ação de cobrança, bem como as razões do pedido de sua reforma, suficientemente averbadas na peça recursal.

Assim, não há que se falar em não conhecimento do recurso quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

Posto isso, rejeito a matéria preliminar de violação do princípio da dialeticidade, arguida por
Danilo Mattei e outros.

Quanto ao laudo técnico pericial, extrai-se dos autos de origem que intimadas às partes para manifestarem, efetivamente a instituição bancária ofereceu impugnação, tendo o expert nomeado apresentado os esclarecimentos pertinentes.

Contudo, o magistrado singular apreciou e afastou os pontos impugnados, tendo homologado o laudo técnico pericial conforme decisão interlocutória (Id 132987915-pág.79/83), sendo que não consta nos autos eventual oposição à referida decisão.

Assim, aquiescência com a homologação do laudo técnico pericial, à época dos fatos, sem registro de oposição a tempo e modo adequado, torna inviável reabrir a discussão nesta quadra.

Superadas as matérias preliminares, passo ao exame do mérito.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. o apelante assevera que comprovou nos autos a dívida e a mora da parte requerida quando do ajuizamento da ação de cobrança.

Ao cotejo dos autos de origem, extrai-se que por ocasião da decisão saneadora, o juízo
a quo
,
fixou os pontos controvertidos da demanda correspondentes a prova do excesso de cobrança e onerosidade excessiva, assim como, deferiu a produção de prova pericial contábil (Id 132987913 - pág. 52).

Realizado o trabalho pericial, o laudo técnico analisou
as operações bancárias correspondentes à Cédula Rural Hipotecária n° 97/00027-2 (atual 12/28491-2), sendo encartado aos autos
(Id 132987914 - pág. 68/85).

Ambas as partes postularam informações complementares a cerca do conteúdo do laudo técnico pericial, tendo o perito nomeado apresentado esclarecimentos e concluído que (Id 132987915 - pág. 28/38):

“o saldo devedor em 20/06/2019 é de R$ 460.936,64 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo o mesmo da planilha n° 07, devido na renegociação ser acordado que o saldo devedor era de R$ 343.395,40”.

O laudo técnico pericial e sua complementação foram homologados, tendo o juízo
a quo
reconhecido como valor exequendo a importância de R$460.936,64 discriminados na respectiva perícia (Id 132987915 - pág. 79/83).

Todavia, do laudo pericial (Id 132987914- pág. 74) ao responder quesito correspondente ao 10o aditivo firmado entre as partes em 16/02/2009, extrai-se o seguinte teor:

f) Qual o cronograma de pagamento do contrato
sub judice
, levando em consideração os aditivos firmados, notadamente os de fls. 79?

Resposta: O 10o Aditivo de fl. 79 evidencia:

Data 30/07/2009 – R$ 34.339,54

Data 15/09/2010 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2011 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2012 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2013 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2014 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2015 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2016 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2017 – R$ 34.339,54

Data 30/07/2018 – R$ 34.339.54

Total - R$ 343.395,40

Logo a seguir, em resposta ao quesito sobre pagamentos, tem-se o seguinte registro no laudo pericial:

g) Os requeridos realizaram os pagamentos das parcelas vencidas? Resposta: Houve os seguintes pagamentos:

Data vencimento / valor da parcela / valor do pagamento:

30/07/2009 R$ 34.339,54 R$ 79.461,69

15/09/2010 R$ 34.339,54 R$ 69.648,71

30/07/2011 R$ 34.339,54 sem pagamento

30/07/2012 R$ 34.339,54 sem pagamento

30/07/2013 R$ 34.339,54 sem pagamento

Somando-se os valores pagos (R$149.110,40) e o montante referente quatro parcelas devidas no período entre 2009/2012 (R$137.358,16) a situação indica que no ajuizamento da ação de cobrança (05/02/2013) os requeridos não estariam inadimplentes, sobretudo em relação ao valor cobrado (R$996.049,74).

Esse foi o entendimento do magistrado singular ao averbar na sentença recorrida:

“
Ora, não precisar ser nenhum expert ou matemática que concluir que se as parcelas de julho/2009 e setembro/2010 foram quitadas pelo montante de R$ 149.110,40 (cento e quarenta e nove mil, cento e dez reais e quarenta centavos) quanto o débito das duas parcelas correspondia a R$ 68.679,08 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos).

Ora, se a demanda foi ajuizada em 04/02/2013, in tese, encontravam-se vencidas, segundo o autor, as parcelas de 30/07/2012 e 30/07/2012, as quais correspondiam ao valor de R$ 68.679,08. Ora, deduzindo-se o valor pago de R$ 149.110,40 (cento e quarenta e nove mil, cento e dez reais e quarenta centavos) do valor das quatro parcelas (2009, 2010, 2011 e 2012) R$ 137.358,16 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), sobraria um crédito a favor dos réus de R$11.752,24 (onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais, vinte e quatro centavos).

Dessa forma, clarividente está que, quando da propositura da ação de cobrança, os requeridos encontravam-se em dia com suas obrigações”

A situação vergastada não foi satisfatoriamente afastada pelo autor da ação, sendo aplicado pelo juízo
ao quo
no caso concreto as disposições do art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos presentes autos, verifica-se que embora o autor da ação tenha instruído o processo com documentos (contrato, cédula rural, aditivos) inerentes ao objeto da cobrança, acabou por sucumbir do seu alegado direito, diante do oferecimento - pela parte requerida - de fato impeditivo e modificativo do indicado direito.

Sobre a matéria, trago à colação entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUEM REALIZOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DA COBRANÇA –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito.
Diante da ausência de provas concretas de que foi o autor quem realizou os serviços cobrados, bem como da própria ocorrência da contratação e, via de consequência, dos fatos constitutivos do direito pretendido, ilegítima a cobrança.
(AC: 0042137662015811 0041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020).

Na mesma direção,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, CPC/15 - AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do incontroverso compromisso de compra e venda de sucatas entre as partes, o cerne da demanda é a existência do ajuste verbal para pagamento do ICMS sobre o frete, bem como da premiação relativa às impurezas extraídas da sucata. Conjunto probatório dos autos não é suficiente e indenede dúvidas sobre os fatos constitutivos do direito alegado pela Autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15. Improcedência dos pedidos mantida.
(AC: 0002770892014 8110002 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 19/06/2020).

Quanto ao pedido da parte contrária de
condenação da instituição bancária por má-fé e ressarcimento do valor cobrado, imperioso ressaltar que o
art. 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Dessa forma, referido dispositivo legal impõe à parte demandante a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (na hipótese de valores já quitados) ou o equivalente daquilo que indevidamente exigiu (na situação de cobrar valor maior que o devido).

A propósito, confira-se:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Porém, para incidência da mencionada norma punitiva, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o art. 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Desse modo, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que no caso dos autos é o titular do direito de crédito.

Portanto, para a incidência da norma do art. 940 do Código Civil a presença de má-fé do titular do crédito se reveste de elemento indispensável.

No presente caso, não se está comprovada a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque entende como correta a cobrança, inclusive tendo apresentado documentos e demonstrativos de cálculo a embasar o ingresso da presente ação judicial.

Oportuno entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito privado do e. TJMT ao apreciar matéria assemelhada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA – PRELIMINARES FIRMADAS EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS – MÉRITO -
PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração. A pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide, de modo que não há inovação recursal.
Para a aplicação do disposto no artigo 940 do novo Código Civil torna-se necessária a comprovação da má-fé do credor em exigir quantia já quitada pelo devedor
. Diante do reconhecimento pela parte credora, após a oposição dos embargos à execução, de que o valor cobrado já havia sido pago, reconhece-se a sua boa-fé processual. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.
(AC: 00025632420158110045 TJMT, Vice-Presidência, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 17/06/2020)

Não comprovado nos autos
ocorrência de ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia, não se pode considerar má-fé
com base apenas na improcedência do pleito, o que denota o acerto da sentença recorrida no ponto específico.

Quanto ao inconformismo do apelante em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, extrai-se da sentença recorrida o seguinte teor:

“Considerando que os demandados decaíram em parte mínima do pedido, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do patrono dos réus, em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC”
.

Referido artigo aplicado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, dispõe:

Art. 85 § 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Art. 85 § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 02 de junho/2022)
.

Elementar que ao decidir sobre honorários de sucumbência, o julgador deve se ater a ordem de preferência estabelecida no art.
85
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
, qual seja: 1o) se houver condenação, deverão ser fixados na forma do § 2o (entre 10% e 20% sobre o montante desta); 2o) não havendo condenação, serão fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, serão calculados com base no valor da causa e; 4o) não havendo condenação ou nas causas em que inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (STJ - REsp no. 1.746.072 – PR 2018/0136220-0).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem sobre os critérios para fixação de honorários:

“(...) São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduzidos os interesses de seu cliente e o fato de defender seu constituinte em comarca que não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. (...)”
(in ‘Código de
Processo
Civil Comentado’, 9a edição, pág. 193.)

No caso concreto, a sentença julgou improcedente ação de cobrança em que o autor pleiteava junto à parte requerida o pagamento do valor de R$
996.049,74 (novecentos e noventa e seis mil, quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) referentes à alegação de débitos inadimplidos decorrentes de renegociações de operações bancárias envolvendo cédula rural hipotecária.

O processo judicial iniciado em 05/02/2013 alcançou sentença na data de 12/02/2021, sendo que durante os 08 (oito) anos de tramitação no primeiro grau de jurisdição, constatam-se várias manifestações dos patronos, não somente em relação à peça inaugural, mas também em relação ao laudo técnico pericial.

Assim, em que pese o magistrado singular tenha averbado que ambas as partes decaíram do direito, ressalvado que “os demandados decaíram em parte mínima”, nota-se que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra módico e representa 0,5% se considerado o valor objeto da demanda e atribuído à causa (R$
996.049,74) o que denota a necessidade de reparo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao concluir o julgamento do
Tema 1.076
dos
recursos repetitivos
, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de
sucumbência
por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Ao se debruçar sobre o Tema n. 1076 dos Recursos Repetitivos, que versa sobre o alcance da norma contida no §8o do art. 85 do CPC nos casos em que o valor da causa for elevado, o STJ firmou as seguintes teses:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (...) 1
. A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa.
2. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo.”
(STJ, Corte Especial, REsp 1.906.618/SP, Min. Og Fernandes, julgado 16/03/2022).

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no
parágrafo 8o do art. 85
, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.

Dessa forma, tendo em vista que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a reforma da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo 82, §2o, do referido diploma legal é medida imperativa, de modo que
os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo BANCO DO BRASIL S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DANILO MATTEI e outros, somente para retificar o critério adotado na fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência, doravante amoldados ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se no mais, o integral teor da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022